Tribunal: STJ
Processo: 1043177-26.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231968 - DF(2025/0335841-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO
DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do
acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido pela Segunda
Turma desta Corte de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs referentes a
períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988,
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela por esta Segunda Turma, no
julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título
REsp 2.159.718/DF.
executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
o qual
art. 12
Lei 7.713/1988,
se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de
2010.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ee21dcfb-055f-4ab2-ac53-909ca0fc64b9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ee21dcfb-055f-4ab2-ac53-909ca0fc64b9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231968 - DF(2025/0335841-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO
DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do
acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido pela Segunda
Turma desta Corte de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs referentes a
períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988,
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela por esta Segunda Turma, no
julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título
REsp 2.159.718/DF.
executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
o qual
art. 12
Lei 7.713/1988,
se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de
2010.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL –
ANAJUSTRA FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL, a fim de afastar a aplicação do
-A da
de
art. 12
Lei 7.713/1988,
modo que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em
que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
A parte agravante, além de indicar decisões divergentes proferidas em
situações semelhantes, afirma que o título executivo teve como fundamento a
jurisprudência desta Corte relativa à incidência do imposto de renda sobre rendimento
recebidos acumuladamente e sustenta que o
-A da
apenas
art. 12
Lei 7.713/1988
positivou a forma de cálculo delineado por esse entendimento jurisprudencial, razão
pela qual defende a aplicação do referido dispositivo ao caso.
Impugnação ao recurso às fls. 159-160.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos do decisum impugnado torna inalterado o
entendimento nele firmado.
Conforme consta na decisão agravada, a questão referente ao alcance do
título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi
analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em análise
REsp 2.159.718/DF.
determinou a aplicação do regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sem fazer menção ao
-A da
o qual se
art. 12
Lei 7.713/1988,
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
O julgado foi resumido na seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011. 4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES
PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
RECURSO ESPECIAL
LEI 12.350/2010.
PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da
Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a
ANAJUSTRA postulou a repetição do indébito referente aos valores
pagos a mais a título de imposto de renda sobre as verbas recebidas
acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a
este relator por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos,
que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento na
Para essas decisões, a alteração das
Súmula 7/STJ.
conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no
título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-probatório dos
autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-
probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice
processual quanto à análise da coisa julgada. Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto,
art. 12
Lei 7.713/1988
seus efeitos estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano
de 2010, conforme estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por
entender que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à
luz do pedido e da causa de pedir formulada na petição inicial. Assim,
concluiu pela aplicação da
pois houve um pedido
Lei 12.350/2010,
expresso para que o cálculo do imposto de renda fosse realizado com
base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos específicos dos
rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e
alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG,
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação baseou-se em precedente desta Corte - o
de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado de
REsp 424.225/SC,
antes da vigência da
Esse julgamento interpretou o
Lei 12.350/2010.
da
(na redação original)
o
do Decreto
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do
imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo
deve levar em consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
nem à necessidade de desconsiderar os demais
Lei 7.713/1988
rendimentos recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse
dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores ocorridos após o ano
de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos
pagamentos foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010. Assim, é inviável a aplicação
do 12-A da
que introduziu o regime de tributação em
Lei 7.713/1988,
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se
limita a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o
cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A
art. 12
da
com a redação dada pela
de modo
Lei 7.713/1988,
Lei 12.350/2010,
que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes
na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do
regime de competência (
relator Ministro Afrânio
REsp 2.159.718/DF,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)
Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente recurso
foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma transcrito acima, inclusive no
que tange à existência de julgados, proferidos em casos análogos, não conhecendo do
recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na Súmula 7 desta
Corte.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma, "a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência, [...] não demanda a revisão do acervo
fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice processual
quanto à análise da coisa julgada" (
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp 2.159.718/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)
Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

Além disso, embora o
-A da
decorra da evolução
art. 12
Lei 7.713/1988
jurisprudencial acerca da incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas
acumuladamente, o critério de cálculo ali previsto não corresponde integralmente ao
delineado pela jurisprudência pátria. Assim, considerando que o título executivo
determinou a adoção do regime de competência fixado pela jurisprudência - e não a
aplicação do
-A da
-, a tributação deve ser apurada com base nas
art. 12
Lei 7.713/1988
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
levando em conta a renda mensalmente auferida. Essa metodologia não se confunde
com o regime estabelecido no referido
-A da
que determina a
art. 12
Lei 7.713/1988,
segregação das verbas recebidas acumuladamente em relação aos demais
rendimentos percebidos no mês.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

2 - Da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por
força de decisão judicial
Primeiramente, importante tecer breves comentários acerca da
evolução jurisprudencial e legislativa da incidência do IRPF sobre os
RRA.
A redação original do
da
estabelecia a aplicação
art. 12
Lei 7.713/1988
do regime de caixa, no qual o imposto de renda deveria incidir, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos auferidos,
excluindo apenas as despesas processuais.
Não raras vezes, os rendimentos recebidos de forma acumulada eram
tributados com uma alíquota superior àquela que seria aplicada se os
valores fossem recebidos tempestivamente. Nessas circunstâncias, o
beneficiário dos rendimentos enfrentava uma dupla penalização: pelo
atraso no pagamento da verba e pela tributação mais onerosa.
Atenta a essa questão, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento
do Tema 351, determinou que, nesses casos, a tributação do Imposto
de Renda deveria ser calculada com base nas tabelas e alíquotas
vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos,
adotando o regime de competência.
A respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do CPC e do
o da Resolução STJ
(
art. 543
art. 8
8/2008
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.118.429/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/3/2010,
14/5/2010)

Em seguida, a Medida Provisória
- convertida na
497/2010
- introduziu o
-A à
Lei 12.350/2010
art. 12
Lei 7.713/1988,
estabelecendo um novo regime de tributação para os RRAs a partir do
ano de 2010:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído
.
pela Lei no 12.350, de 2010)
[...].
§ 7 Os rendimentos de que trata o
, recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante
da conversão da
,
Medida Provisória n 497, de 27 de julho de 2010
poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)

Após essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, alinhado
ao entendimento que já estava sendo aplicado por esta Corte, declarou
a inconstitucionalidade da redação original do
da
art. 12
Lei 7.713/2010,
firmando a seguinte tese de repercussão geral: "O Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez" (Tema 368).
O julgado recebeu a seguinte ementa:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há
de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-2014, ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233
DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o
regime de competência, conforme estabelecido pela jurisprudência
consolidada. Isso significa que a tributação deve ser calculada com
base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores
deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês
pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-
se o regime de cálculo previsto no
-A da
que
art. 12
Lei 7.713/1988,
determina que as verbas acumuladas sejam separadas dos demais
rendimentos recebidos no mesmo mês.
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
VERBAS
RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO
INSTITUÍDA
PELO
-A
DA

ART.
12

LEI
7.713/1988,
INTRODUZIDO
PELA
MP

CONVERTIDA
NA
497/2010

INAPLICABILIDADE
A
VALORES
LEI
12.350/2010.
ANTERIORES A 2010. SÚMULA 83/STJ.
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
valores acumulados instituída pelo
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988,
introduzido pela MP
convertida na
497/2010,
Lei 12.350/2010,
limita-se aos rendimentos auferidos cumulativamente após
2010, consoante determina o § 7o do referido artigo.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido
na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não provido (
relator
REsp n. 1.693.678/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
10/10/2017,
23/10/2017

Após essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.
[...]
4 - Do mérito recursal
Inicialmente, informo que os processos relacionados ao cumprimento da
sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 estão
sendo distribuídos a mim por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
Não ignoro os inúmeros julgados desta Corte que, em casos
semelhantes, não conhecem do recurso interposto pela Fazenda
Nacional com fundamento na
Para essas decisões, a
Súmula 7/STJ.
alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou
estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo
fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

A meu ver, a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência, estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-
probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice
processual quanto à análise da coisa julgada.

Sendo assim, as razões da parte agravante não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 9b4d4b7d-ed3f-422a-b73d-7ab9d6ff588f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.231.968 / DF
Número Registro: 2025/0335841-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002286296201140134000 10164500620184010000 10431772620234010000 10814858720214013400
2286296201140134000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 5d504477-72c8-42e1-b297-6cd0b1745c5f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 5d504477-72c8-42e1-b297-6cd0b1745c5f